Tribunal: TJSP
Processo: 1018727-47.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança c.c. pedido de danos morais. Contrato da associação – garantia extra. Garantia de eventuais prejuízos ocorridos em veículo do associado. Provas nos autos que demonstram que o condutor do veículo ingeriu álcool, bem como estava sob a influência de referido. Agravamento intencional de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança c.c. pedido de danos morais. Contrato da associação – garantia extra. Garantia de eventuais prejuízos ocorridos em veículo do associado. Provas nos autos que demonstram que o condutor do veículo ingeriu álcool, bem como estava sob a influência de referido. Agravamento intencional de risco. Recusa à cobertura legítima. Honorários advocatícios majorados, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018727-47.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante FERNANDO RUIZ SALVIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGA DO NOROESTE
PAULISTA - ASTRAU.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018727-47.2019.8.26.0576
2
Apelação Cível no 1018727-47.2019.8.26.0576 – São José do Rio Preto
Apelante: Fernando Ruiz Salviano
Apelada: Associação dos Transportadores de Carga do Noroeste Paulista
Astrau
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44493)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente o pedido
formulado na ação de cobrança c.c. pedido
de danos morais. Contrato da associação
garantia extra. Garantia de eventuais
prejuízos ocorridos em veículo do associado.
Provas nos autos que demonstram que o
condutor do veículo ingeriu álcool, bem
como estava sob a influência de referido.
Agravamento intencional de risco. Recusa à
cobertura legítima. Honorários advocatícios
majorados, nos termos do que dispõe o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 254/271) interposta
por Fernando Ruiz Salviano contra sentença (fls. 246/247 e 252)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São
José do Rio Preto, que julgou improcedente o pedido formulado na ação
de cobrança c.c. pedido de danos morais ajuizada por ele contra
Associação dos Transportadores de Cargas do Noroeste Paulista Astrau.
Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Discorre sobre o
contrato de seguro estabelecido com a apelada. Aduz sobre a aplicação
do Código de Processo Civil. Assevera sobre a negativa da cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018727-47.2019.8.26.0576
3
securitária. Afirma que tomou todos os cuidados possíveis para o
cumprimento do contrato, não concorrendo de qualquer forma para o
estado do condutor no momento do sinistro. Postula o provimento do
recurso (fls. 254/271).
Foram apresentadas contrarrazões pela ré
Associação dos Transportadores de Cargas do Noroeste Paulista Astrau
(fls. 274/294). Pugna pelo não provimento do recurso, bem como pela
manutenção da sentença.
Por despacho antecedente, indeferido o pedido
de justiça gratuita e determinada a intimação do apelante recolhimento
do preparo recurso, em cinco dias, sob pena de deserção (fls. 297/298).
O apelante peticionou às fls. 303 requerendo a
juntada do preparo recursal (fls. 304/307).
É a essência do relatório.
O recurso não merece provimento.
Com
efeito,
para
além
de
ser
fato
incontroverso, encontra-se demonstrada nos autos a relação jurídica
entre as partes decorrente do contrato garantias extras (fls. 24/37),
verdadeiro seguro de veículo disfarçado, vez que o item 1 do contrato é
claro ao estabelecer a aplicação da proteção: É uma garantia à
disposição exclusiva dos associados da Associação, de que os eventuais
prejuízos ocorridos exclusivamente em solo do território brasileiro,
decorrentes de acidentes, incêndio, furto e/ou roubo de seus veículos
serão rateados parcial ou totalmente entre os associados que tenham
aderido de forma facultativa à garantia (fls. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018727-47.2019.8.26.0576
4
Também é fato incontroverso e demonstrado
que, uma vez acionada, a associação ré recusou-se à cobertura dos
danos, sob o argumento de que o condutor do veículo o conduzia sob
efeito de álcool
Pois bem.
Independentemente da legislação protetiva do
consumidor, há no âmbito do ordenamento civil, aqui frente ao
reconhecido diálogo das fontes, as cláusulas gerais dos contratos como
o da função social, da probidade e da boa-fé objetiva, dispostas nos
artigos 421 e 422, do Código Civil.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça: Contrato de proteção automotiva. Seguro disfarçado.
Negativa de pagamento de capital abusiva, após recebimento do
prêmio pela ré, seguradora informal do veículo. Apelo improvido (34a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 0001639-88.2012.8.26.0404,
Desembargador Relator Soares Levada, Dj. 27.01.2016).
Dessa forma, sempre no caso e para o caso, de
forma contextualizada, a negativa da associação se apresenta devida, até
porque incontroverso que o condutor dirigia o veículo, no momento do
acidente, sob influência de bebida alcoólica.
Da relação jurídico-contratual, dentre outras
disposições, para além dos casos previstos em lei, consta das condições
da Garantia Extra, item 11, “g”: O associado perderá o direito de
postular a garantia: (...) g) Quanto o veículo estiver sendo dirigido por
pessoa sob o efeito de álcool ou drogas (fls. 31/32).
Nesse passo, inferem-se como válidas as
cláusulas pactuadas, porquanto dispostas de forma livre e consciente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018727-47.2019.8.26.0576
5
sem desequilíbrio entre as partes.
Isso
considerado,
em
que
pese
o
inconformismo do associado, o próprio autor reconhece que utiliza os
veículos constantes da apólice como meio profissional, sendo
conduzido por terceiro, e que o condutor estava dirigindo o veículo sob
influência de bebida alcoólica (fls. 04).
Ora, a cláusula é clara quanto à perda de
direito a garantia quando o veículo estiver sendo dirigido por pessoa
sob o efeito de álcool. Pueril, portanto, a tentativa de se esquivar da
obrigação, sob a singela argumentação de que a embriaguez do
condutor não o atinge, quando reconhece que o veículo é utilizado
como meio profissional, conduzido por terceiros.
Ademais, não há que se falar em inexistência
de nexo causal entre a embriaguez do condutor e o sinistro ocorrido,
quando, como dito, e aqui redito, fato é que ingeriu bebida alcoólica.
Sobre o assunto, a jurisprudência desta 33a
Câmara de Direito Privado, da lavra do insigne Des. Eros Piceli, no
essencial, conforme segue: Ação de cobrança indenização por seguro
de veículo perda de direitos - condutor que dirigia sob efeitos do
álcool perda de direção do veículo e a consequente colisão com as
defensas da via, sem qualquer influência externa
recusa da
seguradora fundamentada e amparada pelo contrato - validade da
cláusula que prevê exclusão de cobertura no caso de embriaguez
precedentes do STJ - sentença de improcedência mantida - apelação
não
provida,
com
observação
(Apelação
Cível
n.o
1019963-33.2017.8.26.0114, Julg. 03/12/2018).
Tanto o condutor de veículo deve se abster de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018727-47.2019.8.26.0576
6
guiar veículo sob efeito de álcool, que o artigo 276 do Código de
Trânsito Brasileiro dispõe que: Qualquer concentração de álcool por
litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às
penalidades previstas no art. 165. Essa redação foi dada pela Lei n.o
12.760, de 2012, portanto, quando do sinistro ocorrido em 19/06/2018,
já se encontrava em pleno vigor.
Aliás, tal conduta é tão inapropriada e de risco
que não à toa o artigo 165 da mencionada legislação especial de trânsito
ainda dispõe como infração gravíssima.
Logo, constata-se que o condutor agiu de
forma contrária à lei e ao disposto no contrato de garantia extra.
Dessa forma, a partir de uma análise
contextualizada dos autos, enfim, dos fatos e provas, resulta que
nenhuma mácula há na sentença combatida. Frise-se, no caso, legítima a
recusa à cobertura garantia extra.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos
termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Mantida a sentença e diante do trabalho
adicional em fase recursal com a apresentação de contrarrazões, impõe-
se a majoração dos honorários advocatícios, para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator